Tribunal: TJMT
Processo: 1018494-10.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018494-10.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CATIANE VILALBA MIRANDA - CPF: 026.732.101-56 (VÍTIMA), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 026.198.681-30 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
VINDICADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO
– SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE, ALÉM DE IDONEAMENTE MOTIVADA, DEMONSTRA O EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PARA O RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

No caso em exame, foram demonstradas a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente que, ao que tudo indica, continuadamente, com diversos atos e ações, descumpriu medidas protetivas que haviam sido deferidas a favor da vítima, inclusive vindo a ameaçá-la de morte, todas circunstâncias a evidenciar a existência de risco concreto de reiteração delitiva.

3.

Uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública — nesta inseridas a integridade física e psíquica da vítima —, resta inviável a revogação da medida constritiva ou sua substituição por restrições menos severas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1018494-10.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

Dr. GILBERTO DE MORAES VIANA

PACIENTE:

THIAGO PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1020873-12.2023.8.11.0003 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes de
ameaça
e
descumprimento de medidas protetivas de urgência
.

Dessume-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pelo d. juízo
a quo
à conta da suposta prática dos delitos supramencionados, tendo o d. causídico requerido a revogação da medida, pleito que foi
indeferido
pelo d. juízo a quo.

Nesse cenário, aduz o impetrante a
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão
, mormente em face da circunstância de já terem o paciente e a suposta vítima se
reconciliado
, devendo tal fato ser lido ainda à luz das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente, como primariedade; bons antecedentes; residência fixa; e trabalho lícito. Adicionalmente, aponta a
inexistência de risco à ordem pública
, à
aplicação da lei
ou à
persecução penal
, não subsistindo, portanto, quaisquer fundamentos aptos a ensejar a aplicação da medida cautelar extremada.

Com arrimo nessas assertivas, o impetrante pugna pela
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva do paciente
, com a consequente expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas, mais adequadas à hipótese dos autos.
No mérito
, postula-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 178371694 ao ID 178371694.

Determinada a
emenda
da petição inicial (ID 178447692), ante a ausência de juntada de cópia da decisão constritiva, o d. causídico carreou aos autos a integralidade do Procedimento Criminal n. 1020873-12.2023.8.11.0003 (ID 178855192 a ID 178855193).

Em sequência, a medida liminar foi
indeferida
(ID 172072189), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 179114152.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 181815671).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que o
parquet
requereu ao d. juízo
a quo
a
decretação da prisão preventiva
de
THIAGO PEREIRA DA SILVA
, considerando-a indispensável ao resguardo da integridade física, moral, patrimonial e psicológica da vítima
Catiane Vilalba Miranda
.

Conforme narrado pelo
parquet
, em razão de fato ocorrido em
30/05/2023,
foram deferidas a favor da vítima medidas protetivas nos autos n. 1013726-32.2023.8.11.0003, consistindo tais providências acautelatórias em afastamento de
THIAGO
do lar de
Catiane
; e proibição de manter contato e de se aproximar dela, de seus familiares e testemunhas, observando-se o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância entre eles.

Nos referidos autos,
THIAGO
foi devidamente citado em
02/06/2023
, mas não cumpriu as condições, de forma que, em razão de novo fato, praticado em
10/07/2023
, contra a mesma vítima, instauraram-se os autos n. 1018394-46.2023.8.11.0003, com vistas à imposição de novas medidas protetivas [haviam sido arquivados os primeiros autos], tendo sido o paciente citado em
14/07/2023
.

Todavia, novamente
THIAGO
não cumpriu as condições, tendo ocorrido novo fato em
19/07/2023
, conforme comunicado pela vítima à secretaria do d. juízo
a quo
.

Nesse cenário, o Ministério Público asseverou que, de
02/06/2023
a
14/07/2023
,
THIAGO
já havia praticado três fatos infracionais, tendo
descumprido duas vezes
medidas protetivas anteriormente deferidas a favor da vítima, tudo a evidenciar risco de reiteração delitiva e justificar a decretação de seu claustro preventivo.

Ao atender à representação do
parquet
, a d. autoridade judiciária acoimada coatora considerou indispensável a decretação da medida, assim fundamentando sua decisão,
in verbis
:

“[...] vê-se que
o indiciado está colocando em descrédito a ordem judicial e a própria Lei Maria da Penha, pois não as vem respeitando as medidas protetivas e cautelares fixadas
.

Ademais, observa-se que
a decretação da prisão é totalmente pertinente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, uma vez que a mesma não pode viver em constante temor de que novas agressões e ameaças possam ocorrer
.

[...] Dessa forma, verifica-se que
o indiciado vem cometendo crime grave no âmbito da violência doméstica, demonstrando total desprezo pela ordem judicial, razão pela qual se evidência a presença de circunstâncias concretas e objetivas suficientes para decretar a custódia cautelar, sendo medida necessária neste caso, a fim de se evitar que fatos mais graves possam ocorrer.

[...] Importante destacar nesta oportunidade que inteira razão assiste ao Parquet na medida em que
extrai-se da narrativa levada à efeito pela Autoridade que o indiciado de forma extremamente abusiva e agindo de forma incontrolável, perseguiu a vítima, seguindo-a por vários lugares, no intuito de ameaçá-la e persuadi-la a reatar o relacionamento
. Outro fato que é extremamente preocupante e foi consignado no histórico do Boletim de Ocorrência, diz respeito à
insistência do acusado em manter contato com a vítima, através do envio de mensagens a ela própria, endereçando-lhe ameaças contra a sua vida

Em meu sentir,
pelo histórico de comportamentos do indiciado é possível afirmar que o mesmo não obedeceu às regras impostas para a concessão da sua liberdade, ou seja, permanecem os motivos ensejadores para o decreto prisional preventivo, isto porque, ao que se dessume dos autos não há fronteiras que impeçam o acusado de praticar seus intentos de violência contra a vítima
.

Assim sendo,
visando resguardar a integridade física e corporal da vítima, aliado ao fato de que as medidas cautelares e protetivas são insuficientes, em meu sentir, é o caso da decretação da custódia cautelar do indiciado
”.

(Decisão de ID 124048570 - Págs. 114 a 117). — Destaquei.

Posteriormente, tendo sido apresentado pelo d. causídico pleito de revogação da segregação cautelar do paciente, o d. juízo
a quo
, após parecer desfavorável do

órgão ministerial
,

manteve a prisão preventiva
, assim fundamentando sua decisão,
in verbis
:

Verifica-se que
ainda persistem incólumes os motivos ensejadores da custódia cautelar
, posto que no caso presente, forçoso convir que,
não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
,
ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados nos autos, ora analisado.

[...] No presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao
abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao indiciado, sobretudo diante da
gravidade concreta do delito e para a garantia da integridade física, moral e psicológica a vítima
, o que leva o Juízo a manter decreto preventivo
.

Vale salientar, como bem observou o ilustre Promotor de Justiça, que
a prisão cautelar também tem como objetivo interromper a ação criminosa e evitar que fatos mais graves ocorram, já que a violência praticado contra a vítima é contínua e reiterada.

Observo, ainda, que
o acusado responde a outras duas medidas protetivas perante este Juízo – 1013726-32.2023.8.11.000 e 1018394-46.2023.8.11.0003, o que leva este Juízo a crer que a sua colocação em liberdade também colocaria em risco a efetividade da lei processual
.

Outrossim, no tocante ao pedido de liberdade em razão de o mesmo ser responsável pela manutenção do filho, tenho que não merece deferimento. [...]
os documentos carreados aos autos não demonstram que o acusado seja o único cuidador do seu filho e, como asseverado acima, ainda que o fosse, a responsabilidade pelo o filho não tem o condão de torna-lo imune à aplicação da lei
.

Ademais, destaco
que não houve qualquer alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão que decretou a prisão preventiva.

Assim,
não havendo alteração da situação que justificou a decretação da custódia cautelar, não é o caso de acolhimento do pedido
, conforme artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, em interpretação a
contrario sensu
.

Por essas razões,
INDEFIRO
o pedido apresentado e mantenho a prisão preventiva do autuado
”.

(Decisão de ID 178855192 - Pág. 203 a 206). — Destaquei.

Nesse contexto, argumenta o impetrante pela
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão
, afirmando já terem o paciente e a suposta vítima se
reconciliado
, possuindo ainda o paciente
condições pessoais favoráveis
, ao que acrescenta a tese de
inexistência de risco à ordem pública, à aplicação da lei ou à persecução penal
, tudo a justificar a não subsistência de qualquer fundamento apto a ensejar a imposição da medida cautelar extremada.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, III, do CPP
, visto que as condutas imputadas ao paciente envolvem
violência doméstica e familiar contra a mulher
, extraindo-se dos autos a necessidade de se
garantir a execução de medidas protetivas de urgência
.

Por outro lado, no que concerne ao
fumus comissi delicti,
entendo ter o d. juízo
a quo
esclarecido de maneira suficiente que os elementos cognitivos amealhados aos autos bem evidenciam o envolvimento do increpado com as práticas criminosas descritas pelo
parquet
, não sendo demais rememorar ao impetrante que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente a presença de
indícios

suficientes
de autoria
, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, visto que tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a estreita via eleita.

A propósito, é esse o entendimento consolidado no âmbito deste e. Sodalício Estadual, materializado no
Enunciado Orientativo n. 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cujo teor preceitua que “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Ainda que assim não o fosse, sublinho que o paciente já foi formalmente
denunciado
em primeira instância, tendo o i. órgão ministerial imputado-lhe a prática do crime tipificado no
art. 24-A da Lei 11340/06
, na forma do
art. 71 do Código Penal
, tendo sido a exordial acusatória
devidamente recebida
pela d. autoridade judiciária de primeiro grau em
14/08/2023
, de forma a se instaurar a
Ação Penal n. 1023441-98.2023.8.11.0003 (PJe)
,
o que
reforça
a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação — e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Tanto é assim que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

No mais, quanto
ao
periculum libertatis
, consta do pronunciamento judicial objurgado que o d. juízo
a quo
concluiu pela necessidade de decretar a medida segregatícia como forma de se
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
das condutas perpetradas e da necessidade de se
salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima
, não podendo ser ignorado, ademais, o
risco concreto de reiteração criminosa
, uma vez que
THIAGO
, ao que tudo indica,
descumpriu deliberadamente medidas protetivas de urgência das quais havia sido devidamente intimado
.

Com efeito, extrai-se dos autos que, em
31/05/2023
, a vítima
Catiane Vilalba Miranda
relatou à autoridade policial ter convivido com
THIAGO
por cerca de 10 (dez) anos, tendo advindo um filho de 09 (nove) anos desse relacionamento.

Conforme
Catiane
, havia deixado o lar conjugal no dia anterior, em
30/05/2023
, porque, após uma discussão,
THIAGO
havia se tornado agressivo, “
quebrando as coisas dentro de casa, tipo deu um murro na tomada, danificando-a, e o aparelho elétrico de matar pernilongo chegou a sair da tomada, bateu e esmurrou a porta do guarda-roupa”
. Na oportunidade, o paciente também proferiu ofensas à vítima, dizendo-lhe “
desgraça, você só está aqui por conta do aluguel, você é uma paca gorda, você não sabe fazer nada, não presta pra nada
” (
sic
) e vindo a chamá-la de “
doida
” por realizar acompanhamento psiquiátrico para depressão.

Além disso, conforme a vítima,
THIAGO
a ameaçou ao se opor à venda de seu veículo para quitar as dívidas do casal, asseverando,
in verbis
: “
se você vender, eu te mato e mato todo mundo, mato você, o Paulo Neto (filho) e me mato
” (
sic
) (ID
124022997 - Pág. 8).

Diante desse ocorrido, formulado pleito de medidas protetivas, elas foram
deferidas
pela d. autoridade judiciária, tendo sido
THIAGO
regularmente citado em
02/06/2023.

Todavia, em
10/07/2023
,
Catiane
estava em sua casa sozinha, por volta das onze horas da noite, quando
THIAGO
apareceu com a desculpa de que pretendia falar com o filho do casal, mas intencionando verdadeiramente apenas reatar o relacionamento, pelo que se seguiu uma discussão entre os dois.

Conforme
Catiane
, enciumado,
THIAGO
, após acusá-la de estar com outra pessoa, exigiu acesso ao seu celular para confirmar que ela não estava em outro relacionamento, vindo posteriormente a se recusar a devolver o aparelho, que
Catiane
teve de arrancar à força de suas mãos. Em seguida,
THIAGO
apoiou uma cadeira na porta, para que a vítima não deixasse o imóvel, mas
Catiane
conseguiu acionar a polícia por meio do botão do pânico, o que fez com que
THIAGO
deixasse o local.

Não obstante,
Catiane
informou à autoridade policial que
THIAGO
fora cristalino ao asseverar que “
não vai aceitar a vítima com ninguém e quem estiver com ela, ele vai matar
”; tendo inclusive feito contato com suas amigas, na intenção de falar com a vítima.

Novamente
deferidas
medidas protetivas a favor da vítima, em
19/07/2023
esta comunicou que, na data,
THIAGO
parou com o carro na frente de seu local de trabalho, exigindo que a ex-mulher adentrasse o veículo. Quando
Catiane
se negou,
THIAGO
se exaltou e exigiu metade do valor de sua motocicleta, xingando-a de “
desgraçada”
e a acusando de o estar roubando, sendo que, no dia anterior, o paciente já havia lhe mandado mensagens de texto, por meio de um outro número de telefone (pois
Catiane
havia bloqueado seu número pessoal), exigindo sua parte da motocicleta.

Vê-se, portanto, que
THIAGO
, ao que tudo indica,

descumpriu deliberadamente medidas protetivas deferidas a favor da vítima
, proferindo
ameaças
contra sua vida e a
amedrontando
ao
forçar contato
, tanto pessoalmente quanto por telefone, chegando a procurá-la em seu local de trabalho.

Ainda, portanto, que o d. causídico busque ressaltar as
condições pessoais favoráveis do acusado
, inclusive tentando incutir a ideia de que
THIAGO
e
Catiane
teriam se
reconciliado
, a prova pré-constituída carreada aos autos
não permite elidir a robusta fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para justificar o claustro cautelar
, não sendo suficiente para afastar a aparente
inocuidade
das restrições menos severas para resguardar a integridade [física e psicológica] da ofendida
.

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma
avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade
— e, principalmente, à
mulher vítima de violência doméstica
— realizada com base nas circunstâncias em que perpetradas as condutas ilícitas, para concluir pela
necessidade da medida cautelar constritiva.

A propósito, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
"se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade"
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
—
aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida
— dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não volte a atentar contra a integridade física e psicológica da vítima.

Deste modo, tenho por
legal e adequadamente imposta a prisão preventiva
, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta
das condutas perpetradas pelo agente, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. causídico impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 do e. TJMT).

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher o
writ
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
THIAGO PEREIRA DA SILVA
,
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório deste tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023